Tribunal: TJMT
Processo: 1017272-70.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017272-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARISON ALMEIDA PIMENTEL - CPF: 119.271.567-50 (ADVOGADO), JESIEL PINTO DE SOUZA - CPF: 011.478.371-39 (AGRAVANTE), ROSANE DOS SANTOS ARRUDA - CPF: 024.656.821-64 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” - ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES NECESSÁRIOS À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR - CONTA CORRENTE NÃO DESTINADA EXCLUSIVAMENTE À POUPANÇA OU INVESTIMENTO - SALDO RESIDUAL DOS SALÁRIOS DE MESES ANTERIORES - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA IMPENHORABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
a sobra de crédito de natureza salarial de meses anteriores ao bloqueio perde a natureza alimentar e passa a constituir crédito passível de penhora para satisfação do débito executado
”.

2. A impenhorabilidade com amparo no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil não se aplica ao presente caso, haja vista que a parte executada não comprovou que o valor constrito estava depositado em conta poupança destinada exclusivamente a investimento.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JESIEL PINTO DE SOUZA
e
ROSANE DOS SANTOS ARRUDA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, n.º
1000095-97.2022.8.11.0086
, proposta por
COOPERATIVA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, determinou a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados das contas bancárias dos ora agravantes, além da expedição de alvará de levantamento da referida quantia em favor da exequente.

Em síntese, os agravantes requerem o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que “
a manutenção da decisão, na forma como deferida pelo magistrado a quo, ensejará aos agravantes danos contínuos e de difícil reparação, tendo em vista que os valores bloqueados são valores impenhoráveis
”.

Mencionam que “
o pedido de extrema urgência se baseia no fato de que os agravantes necessitam de tais quantias advindas de seu subsidio laborativo para o custeio e manutenção de suas despesas, entre elas: alimentação, água, aluguel (moradia), energia elétrica, vestuário
”.

Alegam que “
verifica-se pelos documentos anexos que nas referidas contas bancárias ora penhoradas, tratam-se de penhoras incabíveis, uma vez que o valor objeto da referida ação tem caráter alimentar, pois se referem a valores com natureza salarial recebidos, por meio da profissão exercida por Jesiel Pinto de Souza como auxiliar administrativo
”.

Ademais, defendem que “
o bloqueio efetuado na conta corrente dos agravantes de maneira que, de acordo com a disposição do art. 833, inciso X, do CPC, é ilegal, vez que os valores nas contas não ultrapassam a quantidade 40 (quarenta) salários mínimos, devendo ser feita a liberação de referido valor
”.

Por fim, suscitando acerca da impenhorabilidade do saldo de salário, apontam que “
a proteção dada pelo legislador à caderneta de poupança e estendida jurisprudencialmente à conta corrente e outros tipos de contas, é fundada na intenção de garantir ao cidadão a possibilidade de poupar uma quantia que seria minimamente suficiente para imprevistos que significariam um mínimo existencial
”.

Informam que “
as quantias depositadas em conta corrente, nos valores de até 40 salários mínimos são impenhoráveis, pois visam o ato de poupar, devendo se estender essa proteção ao saldo em conta de remanescente salarial em virtude de encontrar-se em conta corrente com intuito de formar poupança e ser inferior a 40 salários mínimos
”.

Diante do exposto, pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo provimento do agravo interposto.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que entende que “
a sobra de crédito de natureza salarial de meses anteriores ao bloqueio perde a natureza alimentar e passa a constituir crédito passível de penhora para satisfação do débito executado
”, foi o pleito indeferido.

A instituição bancária agravada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
não há comprovação fática de que tais valores têm natureza alimentar, tornando inviável presumir a sua impenhorabilidade.
”.

Enfatiza que “
não há prova suficiente de que tais recursos constituam sua única fonte de subsistência, tampouco de que a sua indisponibilidade acarretaria prejuízos em suas necessidades básicas
”.

Ademais, expõe que “
a reversão desse bloqueio implicaria, portanto, na frustração dos esforços da cooperativa para assegurar a recuperação dos recursos devidos, os quais vem tentando receber há mais de dois anos, contrariando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, que visa garantir a eficácia das decisões judiciais na resolução dos conflitos
”, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jesiel Pinto de Souza e Rosane dos Santos Arruda contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, n.º 1000095-97.2022.8.11.0086, proposta por Cooperativa e Investimento do Sudoeste da Amazônia LTDA - Sicoob Credisul, determinou a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados das contas bancárias dos ora agravantes, além da expedição de alvará de levantamento da referida quantia em favor da exequente.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre reiterar que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, determinou a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados das contas bancárias dos ora agravantes, além da expedição de alvará de levantamento da referida quantia em favor da exequente.

Contudo, apesar da irresignação dos agravantes, não há qualquer correção a ser realizada na decisão agravada, eis que se firmou o entendimento jurisprudencial de que o saldo residual dos meses anteriores perde a natureza alimentar, configurando reserva de capital depositado em conta corrente, não consumidos nos meses anteriores para suprir as necessidades de subsistência, afastando-se, por consequência, a proteção legal de impenhorabilidade.

No caso em tela, apesar dos agravantes mencionarem acerca da impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de saldo de salário, bem como por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, advindo de conta corrente com a finalidade de poupança, tais argumentos devem ser afastados.

Isso porque, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são para montantes depositados em conta poupança ou investimento. Ademais, não comprovaram os agravantes que a conta corrente em que sofreu a restrição era destinada exclusivamente à poupança ou investimento.

Portanto, considerando que o valor penhorado era oriundo de saldo residual dos salários de meses anteriores, bem como que a conta corrente atingida não era utilizada exclusivamente à poupança ou investimento, não há que se falar em impenhorabilidade do montante.

Porto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024